Tribunal: TJMT
Processo: 0004776-17.2006.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por E DE ALMEIDA & CIA LTDA – ME face a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 0004776- 17.2006.811.0013 ante a quitação do débito e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
Nas razões recursais, requer a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que “não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que ENCERROU SUAS ATIVIDADES EM 25/08/2008 – BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL”.
Aduz não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve o pagamento na via administrativa.
Ao final, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença objurgada a fim de afastar a condenação ao pagamento da verba honorária.
No despacho proferido em 09/03/2021 fora oportunizado a recorrente que comprovasse a condição de hipossuficiência (ID 78875991).
Em 18/03/2021, uma nova petição foi anexada ao feito (ID 80229493).
É o relatório.
Decido.
A concessão ou não da gratuidade de justiça, como é sabido, deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.
Com efeito, o benefício foi instituído pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento, necessário se mostra o preenchimento dos referidos pressupostos para a sua concessão.
Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
Na vertente hipótese, a recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que intimada a se manifestar, apenas junto ao feito nova petição reiterando as alegações iniciais não trazendo qualquer documento capaz de corroborar com tais afirmações.
Assim, considerando que a apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não há que falar em concessão da gratuidade da justiça.
A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da justiça gratuita. (...) (N.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
Posto isso, ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que faça jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da apelante, para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator